Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021699-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021699-52.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – art. 85, § 8o, CPC - EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 2o, DO CPC – VALOR OBJETO DE EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - NULIDADE DO ACÓRDÃO E DETERMINAÇÃO PARA NOVA INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento do direito de defesa a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento, circunstância que impõe a necessária anulação do acórdão lançado no julgamento do recurso, a fim de que a parte seja devidamente intimada para manifestar-se.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021699-52.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sicredi Ouro Verde MT
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – art. 85, § 8o, CPC - EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 2o, DO CPC – VALOR OBJETO DE EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Considerada a litigiosidade da impugnação à lista de credores, são devidos os honorários advocatícios devem ser estabelecidos com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Sustenta a nulidade do acórdão em razão de não ter sido intimado para qualquer ato processual no presente recurso, em particular a intimação para a contraminuta e pauta de julgamento.

Informa que constou nas publicações o nome do Dr. Dener Felipe Felizardo e Silva, que nunca figurou como patrono da embargante.

Requer o provimento dos declaratórios para conceder efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais a partir da intimação do agravado, ora embargante, para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões. (Certidão id 78150485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021699-52.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta a nulidade do v. acórdão, sob o argumento de que não foi devidamente intimado para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, nem mesmo para a pauta de julgamento.

Com efeito, acerca da intimação do agravado, ora embargante, a Secretaria certificou que
“nas publicações referentes a este feito constou o nome do advogado Dener Felipe Felizardo e Silva. Verificou-se que ao efetuar o cadastro do advogado, houve equívoco da Secretaria ao inserir a seccional da OAB do patrono. O advogado correto, qual seja, Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei possui numeração da OAB 21678/PE e o advogado cadastrado equivocadamente possui a OAB 21678/MT”
.

Verifica-se, assim, o equívoco nas publicações, de sorte que, realmente, o patrono do agravado embargante, não foi devidamente intimado para exercer seu direito de defesa.

Assim se diz, porque embora certificada a publicação da intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, bem como decurso do prazo sem manifestação, certo é que a Secretaria certifica a ocorrência de erro, porquanto não houve a intimação do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vandelei, com
OAB 21678/
PE
, mas sim, do advogado Dener Felipe Felizardo e Silva, que tem
OAB 21678/
MT
.

Desta feita, a circunstância apresentada impõe a necessária anulação do acórdão lançado no julgamento do Agravo de Instrumento, a fim de que a parte agravada seja devidamente intimada para apresentar contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA NESTA SEARA RECURSAL - CADASTRAMENTO DE PATRONO DIVERSO DAQUELES CONSTITUÍDOS PELA PARTE - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. - Comprovado que as publicações realizadas no bojo do recurso foram remetidas a advogado diverso daqueles constituídos pela parte ré, obstando, assim, a apresentação de contraminuta pela parte agravada, imperioso o reconhecimento da apontada nulidade das intimações, face à caracterização do cerceamento de defesa. - Embargos acolhidos.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.139029-5/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 16/10/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA E JULGAMENTO DO RECURSO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – EFEITOS MODIFICATIVOS – NULIDADE DO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do Apelado para contraminuta e para o julgamento do Recurso faz imperativa a concessão dos efeitos modificativos aos Embargos a fim de anular o v. acórdão. (TJMT -
N.U 0048682-91.2009.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2009, Publicado no DJE 10/12/2009)

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração para, aplicado o efeito infringente, anular o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, bem como determinar a publicação da intimação ao agravado, Sicredi Ouro Verde MT para apresentar contraminuta ao referido recurso de Agravo de Instrumento, no prazo, para posterior conclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021